Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Petição de herança. Exibição de documento. Processo estrangeiro de reconhecimento de paternidade não biológica. Certidão de nascimento.
A certidão de nascimento do agravado é prova hábil do reconhecimento da paternidade.